Tribunal: TJDFT
Processo: 0705362-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705362-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACONCHEGO TURISMO EIRELI AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu gratuidade judiciária ao ora agravante. Em suas razões, o agravante afirma que não possui condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Assim, sustenta o equívoco da decisão resistida e postula a sua reforma, com a concessão do benefício legal. Pede lhe seja deferido efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigado a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Como se sabe, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, depende da comprovação da hipossuficiência, litteris: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, por meio do despacho de ID no 140520763, o magistrado singular determinou a intimação do agravante para juntar os extratos bancários da pessoa jurídica, a fim de que se comprove o direito à gratuidade de justiça. Contudo, mesmo após deferimento de dilação de prazo para apresentação de tais documentos (ID no 142040092), o agravante deixou de trazê-los aos autos. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição que deve ser comprovada em se tratando de pessoa jurídica, é possível concluir que a requerente não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator